Tribunal: TJDFT
Processo: 0707560-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707560-62.2019.8.07.0018 RECORRENTE: HELOISA DA SILVA VALE RECORRRIDOS: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL. UNIÃO. CODHAB. EXECUÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO RESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA. 1. Na hipótese de empreendimento integrante de política habitacional promovida pela Superintendência do Patrimônio da União – SPU, não há como responsabilizar a CODHAB ou a Construtora pela não conclusão de contratação inicialmente esboçada. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega, após defender a existência de repercussão geral da matéria, violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, e 6o, todos da Constituição Federal. Discorre sobre o direito social à moradia e pugna pela reforma do acórdão combatido com o acolhimento dos pedidos formulados na inicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, e 6o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020). Ademais, acolher a pretensão recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1245814 AgR, Relator DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13/4/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030